Tribunal: TJMT
Processo: 1008254-69.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008254-69.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), DAOUD MOHD KHAMIS JABER ABDALLAH - CPF: 698.261.101-91 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO CONSTRUCOES EIRELI - ME - CNPJ: 04.209.731/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMO DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 415.286.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE DIAS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 956.576.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WALACE SANTOS GUIMARAES - CPF: 761.851.507-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA LUIZA RIBEIRO - CPF: 900.874.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS — MALVERSAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO -
PERICULUM IN MORA
IMPLÍCITO - INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA - POSSIBILIDADE –
PENHORA DE PROVENTOS – INDEVIDA -

RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existindo fortes indícios da prática de atos ímprobos causador de dano ao Erário, mostram-se presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, aptos a ensejar a indisponibilidade de bens dos indiciados, de modo a dar efetividade ao provimento jurisdicional que busca também o ressarcimento dos danos ao poder público, porque o
periculum in mora
é presumido.

2.

O proventos, em razão do seu caráter alimentar, é impenhorável, impondo o levantamento da indisponibilidade decretada.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Daoud Mohd Khamis Jaber Abdallah, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos de Ação Civil Pública no 1004632-73.2017.11.0002, recebeu a petição inicial e deferiu o pedido de liminar formulado pelo Município, para determinar a indisponibilidade dos bens dos réus Porto Seguro Com. de Informática Papelaria e Terraplanagem Ltda., Walece Santos Guimarães, Carolina Luíza Ribeiro, bem como do ora Agravante, excluindo os requeridos Selmo de Oliveira Souza e Danielle Dias dos Santos Souza, no valor total de R$ 70.230,83 (setenta mil duzentos e trinta reais e oitenta e três centavos).

Como causa de pedir recursal, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida causará ao Agravante lesão grave e de difícil reparação, uma vez que está sofrendo aborrecimentos e desconfortos na cidade, em razão das acusações de realização de ações para enriquecimento ilícito, sem que sejam provadas tais alegações, sem contar o bloqueio da sua conta salário.

Aduz que a decisão de primeiro grau fundamentou-se em premissas equivocadas, pois inexistem indícios de crime de improbidade administrativa e provas que apontem o Agravante como partícipe nos atos irregulares do Contrato de Empreitada no 37/2014, firmado com o município para a construção de cinco unidades de Programa Saúde da Família.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum
, para que, em caráter liminar, seja concedido o efeito suspensivo, sustando o bloqueio realizado na conta-salário mantida junto a instituição bancária do banco do Brasil S/A, agência 2764-2, conta corrente no 46816-9; no mérito, requer a rejeição da Ação Civil Pública, ao fundamento da ausência do ato de improbidade administrativa e a condenação da parte Agravada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida – id. 1003480 -.

O agravado apresentou as contrarrazões – id. 1080098 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do Agravo – id. 1190172 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Daoud Mohd Khamis Jaber Abdallah, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos de Ação Civil Pública no 1004632-73.2017.11.0002, recebeu a petição inicial e deferiu o pedido de liminar formulado pelo Município, para determinar a indisponibilidade dos bens dos réus Porto Seguro Com. de Informática Papelaria e Terraplanagem Ltda., Walece Santos Guimarães, Carolina Luíza Ribeiro, bem como do ora Agravante, excluindo os requeridos Selmo de Oliveira Souza e Danielle Dias dos Santos Souza, no valor total de R$ 70.230,83 (setenta mil duzentos e trinta reais e oitenta e três centavos).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Vale ressaltar que o presente recurso se restringe a análise da legalidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu

a indisponibilidade de bens do Agravante, posto que a matéria de mérito, na qual analisará se houve qualquer ato ilícito praticado por ele, deverá ser analisada nos autos principais.

Com efeito, é certo que a indisponibilidade dos bens é cabível quando estiverem presentes
indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou ensejar enriquecimento ilícito
, nos termos do artigo 7o da Lei no 8.429/92,
in verbis
:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Aliás, nesse sentido também é o artigo 16 da referida lei, como se vê:

Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.

Logo,
para indisponibilidade dos bens é necessário apenas indícios

do ato ilícito
, uma vez que a comprovação da irregularidade ou não, apenas será averiguado quando da dilação probatória.

Na espécie, adveio aos autos fatos que, em princípio, demonstram a plausibilidade do direito substancial invocado, isto é, indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade.

Ora, pelo levantamento realizado nas obras verifica-se que ocorreu o pagamento de serviço que sequer havia sido executado pelas empreiteiras.

Aliás, transcrevo trecho da decisão impugnada que descreve com clareza a diferença entre o valor pago e o serviço prestado, demonstrando indícios na prática de ato de improbidade, vejamos:

No caso em tela, infere-se da documentação que instrui a petição inicial, precisamente do chamado “relatório – laudo pericial” produzido pela empresa especialmente contratada pela Administração Municipal atual que, no tocante ao Lote 1 – UBS Residencial Aurília Curvo, o preço ajustado no contrato é de R$ 511.149,24 (quinhentos e onze mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos) e o prazo de conclusão da obra de 180 dias a partir da Ordem de Serviço, tendo sido verificado que foi pago o montante de R$ 228.814,93 (duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e quatorze mil e noventa e três centavos), quase a totalidade do valor contratado (51,07%), no período de 13.12.2014 a 30.4.2015, conforme nota fiscal 166, embora tenham sido executados apenas 42,85% das obras, dando origem a um saldo devedor pago a maior no importe de R$ 9.802,03 (nove mil, oitocentos e dois reais e três centavos), que atualizado atinge R$ 11.463,54 (onze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Com relação ao Lote II – UBS Santa Izabel, o preço ajustado no contrato é de R$ 511.149,24 (quinhentos e onze mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos) e o prazo de conclusão da obra de 180 dias a partir da Ordem de Serviço, tendo sido verificado que foi pago o montante de R$ 228.814,93 (duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e três centavos), equivalente a 51,07%, no período de 13.12.2014 a 30.4.2015, conforme nota fiscal 165, embora tenham sido executados apenas 43,66% das obras dando origem a um saldo devedor pago a maior no importe de R$ 5.666,98, que atualizado atinge R$ 6.651,12.

Quanto ao Lote III – UBS Cabo Michel, o preço ajustado no contrato é de R$ 657.901,23 (seiscentos e cinquenta e sete mil, novecentos e um reais e vinte e três centavos) e o prazo de conclusão da obra de 180 dias a partir da Ordem de Serviço, tendo sido verificado que foi pago o montante de R$ 335.526,25 (trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos) equivalente a 51,07%, no período de 29.1.2015 a 30.4.2015, conforme notas fiscais 153 e 163, embora tenham sido executados apenas 45,52% das obras, dando origem a um saldo devedor pago a maior no importe de R$ 35.017,47, que atualizado atinge R$ 40.652,63.

Por fim, com relação ao Lote IV – UBS Oito de Março, cujo preço ajustado no contrato é de R$ 511.149,24 (quinhentos e onze mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos) e o prazo de conclusão da obra é de 180 dias a partir da Ordem de Serviço, verificou-se que foi pago o montante de R$ 228.814,93, no período de 13.12.2014 a 30.4.2015, equivalente a 51,07%, conforme nota fiscal 164, embora tenham sido executados apenas 42,85% das obras, dando origem a um saldo devedor pago a maior no importe de R$ 9.802,03, que atualizado atinge R$ 11.463, 54.

Se não bastasse isso, nesta instância recursal, o recorrente não apresentou elementos substanciosos a contrapor as evidências apresentadas na origem que apontam a participação deste em atos ímprobos que acarretaram graves prejuízos ao Erário público.

Por outro lado,
a possibilidade do deferimento da tutela cautelar de indisponibilidade de bens do indiciado, exige apenas que se evidencie fundados indícios de lesão ao patrimônio público ou do enriquecimento ilícito, porquanto o
periculum in mora
, segundo a jurisprudência mais atualizada está implícito no pedido de indisponibilidade de bens dos agentes públicos praticantes de atos ímprobos, que é a consequência elementar do ato que causou lesão ao erário. Logo, é presumido, decorre automaticamente do ato de improbidade, vejamos:

AGRAVO INTERNO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDÍCIOS VEEMENTES E CONCORDANTES DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS — INDISPONIBILIDADE DE BENS — DECRETAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

A decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa é imperiosa, diante da constatação da existência de indícios da prática de atos ímprobos, a evidenciar a presença do fumus boni juris, enquanto o
periculum in mora
é presumido
. Recurso não provido. (N.U 1006374-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO E NA EXECUÇÃO DO CONTRATO – FORTES INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE – DANO AO ERÁRIO – POSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – E BUSCA E APREENSÃO – CAUTELAR NECESSÁRIA A DAR EFETIVIDADE AO PROVIMENTO JURISDICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, causador de dano ao Erário, mostram-se presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência requerida, aptos a ensejar o deferimento da medida de bloqueio dos bens do agravante, a fim de dar efetividade ao provimento jurisdicional que busca também o ressarcimento ao Poder Público municipal.

2. “O
periculum in mora,
em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92.” (STJ, REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)3. Recurso desprovido. Decisão mantida. (N.U 1010512-18.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2019, Publicado no DJE 09/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –INDÍCIOS VEEMENTES DE LESÃO AO ERÁRIO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – ARTIGO 7o DA LEI No 8429/92 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DOS BENS PELO AGENTE PRATICANTE DO ATO ÍMPROBO – PERIGO DA DEMORA IMPLÍCITO – DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS – ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI No 8429/92 - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o disposto no artigo 7o da Lei 8.429/92, é possível a decretação da indisponibilidade dos bens do réu, com vistas a assegurar o resultado prático do processo e a viabilidade da realização do direito afirmado pelo autor. A providência não exige prova cabal, mas razoáveis elementos configuradores da lesão ao erário, e prescinde de prova de que o agente esteja dilapidando o seu patrimônio, para frustrar eventual condenação em ação civil pública. Hipótese em que está implícito o
periculum in mora
. A absolvição em processo administrativo disciplinar não é óbice para o ajuizamento de ação de improbidade administrativa, em face da independência entre as esferas administrativas e civil, nos termos do caput do art. 12 da Lei 8429/92. (N.U 0028942-06.2016.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, publicado no DJE 16/08/2018)

Dessa forma, não é necessário a demonstração de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio. Neste caso, o perigo de dano decorre da própria gravidade dos fatos, por isso, como dito, é presumido, estando implícito no comando legal,
que rege de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa.

Infere-se, pois, que a maior utilidade da decretação de indisponibilidade dos bens é a de garantir a efetividade do provimento judicial.

A este respeito já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1.
Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2.
Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário
.

3.
A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para o acórdão o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "[...] no comando do art. 7o da Lei n. 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4.
Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5.
Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6.
Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ.
(RECURSO ESPECIAL No 1.366.721 – BA – Relator: MIN. OG FERNANDES, j. 26.02.2014) (destaquei).

Logo, como restou comprovado indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário ou ensejar enriquecimento ilícito, nesta fase de cognição sumária, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida.

Todavia, no caso, há que se afastar a indisponibilidade dos valores constante em sua conta decorrente de verbas salariais do agravante, cuja decisão recorrida atingiu mais de 100% do crédito, conforme extrato apresentado no id. 976423, situação que impõe o levantamento da indisponibilidade sob pena de colocar em risco a própria subsistência do demandado e de sua família.

Cumpre ressaltar que o desbloqueio deve se limitar ao valor devidamente comprovado como verba salarial, isto é, no valor recebido como provento da Secretaria Municipal de Saúde (R$ 3.764,69)

Ora, valores referentes a salários e rendas provenientes do trabalho são impenhoráveis. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - PRESENÇA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE - CARACTERIZADO - PERICULUM IN MORA PRESUMIDO - PENHORA SOBRE CONTA SALÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo indícios de prática de atos de improbidade administrativa, possível a concessão de medida liminar para decretar a indisponibilidade de bens do requerido, independente de comprovação da efetiva intenção de transferência ou dilapidação do patrimônio, conforme entendimento sedimentado no STJ.

A penhora
on line
não pode recair sobre conta- salário para não prejudicar o sustento do recorrido e de sua família. (N.U 0097433-36.2014.8.11.0000,MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 24/07/2015).

Ante o exposto, face ao exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para determinar o desbloqueio dos valores indisponibilizados da sua conta no valor de R$ 3.764,69.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020